Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705083-45.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS 73181927520 APELADO: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Em seu recurso, o apelante VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 13786360 - Pág. 4). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Assim, determino a intimação do recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator